Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Processo : 0716226-04.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 124625842 dos autos originários n. 0705920-19.2022.8.07.0018) que indeferiu a tutela de urgência, a qual almeja a suspensão da exigibilidade tributária em relação ao IPTU incidente sobre imóvel pertencente à Igreja, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: De fato, de acordo com o artigo 150, inciso VI, "b", da Constituição Federal, é vedado ao Distrito Federal e aos Municípios, a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto. E o § 4o do mesmo artigo menciona que tal vedação compreende apenas e somente o patrimônio relacionados com as finalidades essenciais nela mencionadas. Ademais, também não há dúvida de que tal imunidade concretiza a liberdade de crença e o direito fundamental à prática religiosa. Todavia, no presente caso, o imóvel é terreno "vago", ou seja, sem qualquer edificação. Neste caso, é essencial apurar se tal bem está relacionado com a finalidade essencial da autora. Essa a questão central. A imunidade tributária depende de prova de que o imóvel está relacionado à finalidade essencial. No caso, ainda que o ônus de demonstrar a ausência do direito à imunidade tributária seja da administração pública, ao menos neste momento processual, não há como apurar se existe procedimento administrativo que identificou que o imóvel, lote vago, não é utilizado de acordo com a finalidade da autora. Ademais, não se sabe a motivação da lançamento. É essencial ouvir a parte ré sobre eventual procedimento administrativo relacionado à imunidade tributária, bem como a eventuais irregularidades apuradas, que possam ter justificado o lançamento tributário. A autora, na inicial, não faz qualquer menção ou referência a processo administrativo ou qualquer investigação por parte da Administração. É estrando porque a autora é proprietária do imóvel desde 2.012 e o DF não lançaria, sem qualquer motivação, IPTU apenas em relação ao exercício de 2.022. A imunidade no caso é subjetiva de fato e, por isso, alcança todos os imóveis da entidade religiosa. Não se questiona isso. Todavia, é essencial apurar se houve processo administrativo que apurou ausência de nexo causal entre o imóvel e as finalidades essenciais da autora, porque o DF não lançou IPTU nos exercícios anteriores, mas apenas em 2.022. E, no caso, a autora criou a situação de urgência, pois o IPTU foi lançado em janeiro e o questionamento somente ocorreu em maio de 2.022, data do vencimento das parcelas. Não se discute as teses mencionadas na inicial. A questão é a apuração do contexto fático e a ausência de informação sobre eventual procedimento administrativo, com a devida motivação, para que fosse realizado o lançamento de IPTU em relação à imóvel que, em tese, é acobertado por imunidade tributária. Por isso, a tese apresentada pela autora depende de instrução probatória, bem como a oitiva da ré, porque na inicial não há qualquer manifestação ou informação sobre procedimentos da ré relacionados à investigação do imóvel para apurar sua compatibilidade ou não com as finalidades essenciais da entidade religiosa. A agravante sustenta estar amparada pela imunidade tributária, porque a Constituição Federal lhe assegura esse direito, com eficácia plena, em prol da liberdade religiosa, elevada à categoria de cláusula pétrea. Alega ser descabida a exigência de comprovação de que o terreno guarda relação com as finalidades essenciais da igreja, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre a imunidade tributário dos terrenos vagos, por se tratar de patrimônio do ente com imunidade tributária. Declara que “o imóvel que dá origem ao pretenso crédito tributário integra o patrimônio do Ente Religioso, portanto, finalidade que lhe toca”. Aduz que milita em favor da entidade religiosa a presunção de adequada utilização de seu patrimônio, cabendo à Administração o ônus de provar que há desvio de finalidade quando faz o lançamento tributário. Requer o efeito suspensivo e a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU lançado sobre o imóvel da agravante e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito. Inegável que o art. 150, inc. VI, “b”, da CF assegura aos tempos de qualquer culto a imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as suas finalidades essenciais (§ 4o), in verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI - instituir impostos sobre: (...) b) templos de qualquer culto; [...] § 4o As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. No caso, a agravante é uma Igreja e busca a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU lançado sobre o imóvel de sua propriedade. A tutela de urgência foi indeferida na origem, sob o fundamento de que o imóvel é terreno “vago” e, assim, é necessário dilação probatória para comprovar se o imóvel está relacionado com as finalidades essenciais da entidade religiosa. Anotou que a situação é estranha, porque a autora é proprietária do imóvel desde 2.012, e o IPTU não seria lançado sem qualquer motivação apenas em relação ao exercício de 2.022. Considerou que autora-agravante “criou a situação de urgência, pois o IPTU foi lançado em janeiro e o questionamento somente ocorreu em maio de 2.022, data do vencimento das parcelas”. De fato, a jurisprudência entende que recai sobre o ente tributante o ônus de provar que o patrimônio da instituição religiosa está desvinculado dos seus objetivos institucionais, não abrangidos pela imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, “b”, da Constituição Federal. Nesse sentido, o aresto desta eg. Turma: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPOSTO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. Não se conhece de questões preliminares que foram invocados de forma inédita em apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Inexistindo qualquer vício quanto à incidência dos juros e correção monetária, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa. 3. Verificando-se dos documentos constantes do feito que a instituição sem fins lucrativos de educação e de assistência social se enquadra nos requisitos de imunidade tributária constitucionalmente prevista no art. art. 150, inciso VI, alínea "c" e §4o, da Constituição Federal, impõe-se o acolhimento dos embargos à execução para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado. 4. Diante da imunidade tributária que se traduz em direito fundamental apto a inibir o próprio poder de tributar, cabe, por seu turno, ao Poder Público, para justificar a cobrança do IPTU, o ônus de comprovar o desvirtuamento da finalidade, mediante utilização do imóvel de forma desvinculada direta ou indiretamente às atividades fins da entidade religiosa. 5. Recurso parcialmente conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, provido. (Acórdão 1408531, APC 0713749-62.2019.8.07.0016, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 23/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Destacado) Ademais, segundo o STF, o simples fato de se tratar de terreno vazio (vago), por si só, não afasta a imunidade tributária em favor da entidade religiosa proprietária do bem, em favor de quem milita a presunção de veracidade. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 800.395 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, Divulg 13-11-2014, Public 14-11-2014) Todavia, tratando-se de presunção relativa, inviável desconsiderar, nesta fase preliminar, as peculiaridades do caso, envolvendo situação bastante estranha, como consignado na decisão atacada, considerando que a agravante é proprietária do imóvel desde 2012, mas o IPTU somente foi lançado em relação ao exercício de 2022, não se podendo concluir previamente que a exação é irregular. Logo, é recomendável oitiva prévia do agravado, em observância ao contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de eventual dilação probatória, como sinalizado na origem. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Desse modo, como é indispensável, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator